Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE E GRAVÍSSIMA. BRIGA GENERALIZADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. FRAGILIDADE DA PROVA ORAL. INCONGRUÊNCIAS RELEVANTES. IN DUBIO PRO REO.
1. O só fato de os réus estarem no local dos fatos não permite, evidentemente, a sua responsabilização criminal, havendo a necessidade de que o acervo probatório contenha elementos seguros de convicção que permitam afirmar qual a conduta de cada um dos acusados em relação às agressões perpetradas contra as vítimas.
2. Não foi possível, a partir do conjunto probatório constante dos autos, apurar e individualizar as condutas dos reais agressores, mostrando-se incabível atribuir a todos os réus, indistintamente, a prática criminosa descrita na inicial acusatória, partindo-se tão somente de meras conjecturas e de informações repassadas por terceiros que não integraram o processo.
3. A absolvição por insuficiência de provas não implica declaração de inocência dos réus, mas tão somente significa que a prova produzida não foi o bastante para levar à certeza indispensável a um juízo de reprovação na seara criminal.
4. Em atenção ao princípio in dubio pro reo, resta aos réus o benefício da dúvida, sendo o caso de se rechaçar a imputação pelos crimes de lesão corporal, e, por conseguinte, o de corrupção de menores.
5. Recurso conhecido e não provido.